Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727579-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: EUSTAQUIO TADEU TORRES, MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. APARTAMENTO OCUPADO PELOS SOGROS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS APELANTES NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pelos embargantes/apelantes não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada. 2. Embora a proteção ao bem de família decorra, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade. 3. No caso concreto, os recorrentes não integram o núcleo familiar do proprietário do bem (executado na ação que deu origem aos embargos de terceiro), pois com ele mantêm apenas vínculo de parentesco por afinidade. Além disso, o devedor reside em outro imóvel, do qual também é proprietário, sobre o qual recairia, em tese, a proteção legal da impenhorabilidade de bem de família. 4. A alegação de que o apartamento foi cedido a título gratuito para uso e gozo dos sogros do devedor, ora apelantes, não é capaz de amparar o pleito destinado à desconstituição da penhora. Trata-se de clássica situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini dos comodatários, os quais, portanto, ocupam o imóvel precariamente, subordinados ao livre poder de disposição do titular do domínio. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução. Sentença mantida nesse ponto. 5. Se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$1.300.000,00 – um milhão e trezentos mil reais) representa quantia exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, notadamente diante da pouca complexidade da demanda e da desnecessidade de disposição de tempo excepcional para a realização dos serviços advocatícios, revela-se necessária a reforma da sentença para que a verba seja fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), por equidade, consoante o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e enriquecimento indevido. 6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação a esses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Ao contrário do que alega o apelado, não se pode presumir o dolo de obstruir o trâmite regular do processo pelas simples alegações apresentadas pela parte apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios devidos pelos embargantes, ora apelantes, com base em apreciação equitativa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010